Tribunal: TJSP
Processo: 2299722-91.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei no 5.430, de 26.12.2018, de Mauá, que dispõe sobre cassação do alvará de funcionamento de estabelecimentos comerciais ou empresas que comercializem, adquiram, distribuam, transportem, estoquem ou revendam produtos oriundos de ações criminosas ou tipos e ilícitos penais. Inexistência de ofensa à separação de poderes em ato de polícia administrativa exceção

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei no 5.430, de 26.12.2018, de Mauá, que dispõe sobre cassação do alvará de funcionamento de estabelecimentos comerciais ou empresas que comercializem, adquiram, distribuam, transportem, estoquem ou revendam produtos oriundos de ações criminosas ou tipos e ilícitos penais. Inexistência de ofensa à separação de poderes em ato de polícia administrativa exceção feita a atribuição conferida a órgão do Poder Executivo. Procedência parcial.